Tribunal: TJSP
Processo: 2170240-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração. Manutenção. Presença dos requisitos necessários à desconsideração. Art. 28, §5o, do CDC. Teoria Menor da Desconsideração. Relação Consumerista somada às circunstâncias do caso em exame. Documentos a demonstrar a insolvência das empresas devedoras originais e a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração. Manutenção. Presença dos requisitos necessários à desconsideração. Art. 28, §5o, do CDC. Teoria Menor da Desconsideração. Relação Consumerista somada às circunstâncias do caso em exame. Documentos a demonstrar a insolvência das empresas devedoras originais e a existência de subterfúgios para blindar o patrimônio do grupo econômico, frustrando a satisfação do crédito dos consumidores lesados por má administração. Inclusão da empresa agravante mantida. Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2170240-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ETOLIA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada MAELI CORREIA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170240-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2170240-90.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Etolia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Maeli Correia da Silva
Juiz de origem: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no: 22356
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão
que deferiu o pedido de desconsideração. Manutenção.
Presença dos requisitos necessários à desconsideração. Art.
28, §5o, do CDC. Teoria Menor da Desconsideração. Relação
Consumerista somada às circunstâncias do caso em exame.
Documentos a demonstrar a insolvência das empresas
devedoras originais e a existência de subterfúgios para
blindar o patrimônio do grupo econômico, frustrando a
satisfação do crédito dos consumidores lesados por má
administração. Inclusão da empresa agravante mantida.
Precedentes. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 468/471 e 477 dos autos de origem, que, em
cumprimento de sentença, deferiu o pedido da agravada para
desconsiderar a personalidade jurídica da devedora principal e atingir
os bens da agravante.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que a empresa Rossi é uma holding, detentora
de particopação acionária majoritária em algumas empresas do
ramom imobiliário; que esse conglomerado é composto por
sociedades de propósito específico (SPE); que a finalidade dessas
SPEs é proteger o patrimônio vinculado a cada empreendimento; que
a agravada é uma dessas SPEs, assim como a executada Linânia; que
ambas não possuem identidade de sócios; que não se há de falar em
grupo econômico; que a corré Linânia é empresa distinta da Etolia e
titular dos direitos e obrigações no que concerne ao empreendimento
em questão (Reviva); que a agravante não deve ser incluída no polo
passivo, devendo ser observado o princípio da separação patrimonial;
que não há sequer indício de confusão patrimonial; que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170240-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
demonstração dos requisitos necessários para o deferimento do
pedido (art. 50, CC); que se trata de mera suposição; que as
requeridas vêm passando delicada situação financeira causada, entre
outros fatores pela grave crise que assola o mercado financeiro; que
não foram exauridas todas as formas de satisfação do crédito; que os
documentos de ps. 06/107, a respeito de consultas Renajud, Infojud
e Bacenjud em processo diverso, não prestam para servir como prova
nos presentes autos; que a desconsideração deve ser tratata de
forma restritiva; e, finalmente, que a inexistência ou não localização
de bens, por si só, não caracteriza os requisitos previstos no art. 50
do CC.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Apresentada a contraminuta (p. 24/30), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
que
condenou Rossi Residencial S/A e Linania Empreendimentos S/A ao
pagamento de indenização pela desvalorização do imóvel, no valor de
R$ 42.790,97, atualizada para agosto de 2018.
Inconformada com a sua inclusão no polo passivo,
por conta de deferimento do pedido da desconsideração inversa da
personalidade jurídica, insurge-se a empresa Etolia Imobiliários Ltda.
Não lhe assiste razão.
Como bem fundamentado pelo MM. Julgador a quo,
por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso a chamada
Teoria Menor da Desconsideração, que pode se dar sempre que a
personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o,
CDC).
A respeito:

DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
APOIADA
NA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO
DE
QUE
SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170240-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR).
OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1.
É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo
de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria
Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual
se contenta com o estado de insolvência do fornecedor,
somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o
fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores"
(art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2.
Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do
art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação
de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido. (REsp 1111153/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 06/12/2012, DJe 04/02/2013 sem destaque no original.)
No caso, a agravante reconhece que faz parte de
um conglomerado, cuja controladora é a Rossi Residencial e que,
apesar de atuarem todas o mesmo ramo de atividade (construção de
imóveis), instituem uma SPE para cada empreendimento, visando à
proteção do patrimônio. Há fortes elementos de que essa medida de
proteção funciona, de fato, como subterfúgios e tentativas de
deliberada intenção de ocultar e blindar o patrimônio comum do
grupo econômico, furtando-se a responder pela má administração das
demais obras e à satisfação do crédito dos consumidores lesados.
Valem-se, ademais, de mesmo endereço comercial, dos mesmos meios eletrônicos de divulgação e comercialização dos empreendimentos e de cruzamento de
participação acionárias e de diretoria.
Por fim, este Tribunal de Justiça, de maneira
iterativa, vem considerando a admissibilidade da desconsideração da
personalidade jurídica envolvendo o grupo econômico em questão:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA

Acolhimento Além do esgotamento das diligências para satisfação do crédito do exequente (inexistência de valores penhoráveis em nome das
devedoras originárias), restou demonstrada a existência de
grupo econômico Aplicação da teoria menor Inteligência do
art. 28 do CDC Precedentes, inclusive desta Câmara,
envolvendo a mesma recorrente - Decisão mantida -
Recurso
improvido.
(TJSP

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170240-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2119828-58.2020.8.26.0000 Relator Des. Salles Rossi j.
17/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
Desconsideração da personalidade jurídica Possibilidade
Relação de consumo Incidência da teoria menor da
desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) Insucesso das
diligências
adotadas
no
cumprimento
de
sentença
Personalidade jurídica que é obstáculo ao ressarcimento do
prejuízo causado aos consumidores Agravantes que não
indicaram bens das devedoras de modo a afastar a
desconsideração efetivada - Recurso desprovido (TJSP -
Agravo de Instrumento 2287571-30.2019.8.26.0000 - Rel.
Desembargador Alcides Leopoldo, j. 04.07.2020).
“COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Artigo
28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Penhoras
infrutíferas. A executada em nenhum momento demonstrou
qualquer intenção de saldar o débito ou justificou sua
dificuldade em satisfazê-lo, de modo que sua resistência
constitui obstáculo ao ressarcimento dos consumidores.
Recurso
desprovido
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2087898-22.2020.8.26.0000 - Rel. Desembargador J.B.
Paula Lima, j. 18.06.2020.).”
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
recorrida julga procedente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica das rés-executadas, determinada a
inclusão, no polo passivo da execução, da sociedade
empresária Ideal Matão, de que a Rossi Residencial S/A é
detentora
de
50%
das
ações.
Inconformismo.
Não
provimento. Decisão mantida. 1. Aplicação da teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28,
caput e §5o, CDC) dispensa a prova efetiva de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial, bastando, para a sua
configuração, obstáculos à satisfação do direito de crédito
protegido pelo título judicial, a exemplo da busca infrutífera
de bens. Aferida e demonstrada a existência de grupo
empresarial econômico de fato das executadas com a
agravante, autoriza-se a extensão da responsabilidade da
execução também à agravante. 2. Recurso desprovido.
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
2160134-06.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Piva
Rodrigues j. 14/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170240-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator